Tribunal: STF
Processo: Rcl 49997
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Direito à moradia. 3. Pandemia COVID-19. 4. Reintegração de posse de área invadida. Ocupação coletiva. 5. ADPF 828-MC/DF. Suspensão dos despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. 6. Caso concreto. Requisitos preenchidos. Situação excepcional caracterizada. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.